Tribunal: STF
Processo: HC 265793
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NAQUELE TRIBUNAL. SITUAÇÃO CARACTERIZADORA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE DETERMINAR QUE O STJ PROCEDA AO JULGAMENTO DO RECURSO ESPELCIAL. INVIABILILDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

    1. Habeas corpus impetrado com a finalidade de obter a absolvição do paciente quanto ao crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). Subsidiariamente, requer-se que o Superior Tribunal de Justiça seja determinado a julgar o mérito do recurso especial ali interposto.

    II. Questão em discussão

    2. Examina-se a viabilidade dos pedidos formulados pela defesa neste habeas corpus.

    III. Razões de decidir

    3. A ausência de expressa manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

    4. Quando ao pedido subsidiário para que se determine ao STJ que supere o óbice da Súmula 7/STJ e proceda à revaloração jurídica da prova, analisando o mérito do recurso especial, deve incidir a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões relacionadas aos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.